Tribunal: TJMT
Processo: 1032224-20.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032224-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BEATRIZ DA SILVA AMARO DE CASTRO HERMES - CPF: 173.495.707-75 (ADVOGADO), INGO ROBERTO DETTKE - CPF: 006.674.279-02 (AGRAVANTE), DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO - CPF: 995.487.631-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

INGO ROBERTO DETTKE

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação cautelar antecedente, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão da exigibilidade de obrigações decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário e de Produto Rural firmadas com instituição financeira, ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de deferimento de medida de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações rurais e determinar a apresentação de documentos bancários, sob o argumento de frustração de safra e direito ao alongamento da dívida com base no MCR 2.6.4 e na Súmula 298 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

4. A alegação de direito ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no MCR 2.6.4 demanda demonstração de requerimento administrativo tempestivo e prova técnica da frustração de safra.

5. O agravante não comprovou a apresentação tempestiva de requerimento administrativo, tampouco produziu prova técnica imparcial da frustração de safra e da incapacidade de pagamento.

6. A documentação apresentada é unilateral, genérica e insuficiente para justificar a medida, sendo necessária dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela provisória.

7. A contratação dos títulos ocorreu em momento posterior às adversidades alegadas, o que fragiliza a tese de imprevisibilidade.

8. Ausente prova de que os canais de comunicação utilizados para o requerimento administrativo são oficiais ou eficazes para comprovar a ciência da instituição financeira.

9. Inviabilidade de antecipar os efeitos da sentença com base em alegações genéricas e prova unilateral.

10. Precedentes do STJ e do TJMT exigem o preenchimento rigoroso dos requisitos legais para o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida rural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O direito ao alongamento de dívida rural com base na Súmula 298 do STJ exige o preenchimento cumulativo dos requisitos normativos, especialmente requerimento administrativo tempestivo e prova técnica idônea da frustração de safra ou dificuldade de adimplemento, cuja ausência inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 300 e 305; Resolução CMN nº 4.883/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; STJ,
AgInt
no
AREsp
1634989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 25.05.2020; TJMT, AI 1008973-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara, j. 07.06.2024; TJMT, AI 1023928-09.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara, j. 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
INGO ROBERTO DETTKE
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 207019952 – autos de origem PJE Nº 1001750-16.2025.8.11.0049) pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência que visava a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural em que se busca o alongamento, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada por Ingo Roberto
Dettke
contra Banco do Brasil SA, na qual o requerente busca a suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural (C.C.B. n. 240.305.830 e C.R.P. n. 240.305.855), o impedimento da execução de garantias e a apresentação de documentos contratuais pelo banco.

É o relatório, decido.

Valor da Causa

De ofício, retifico o valor da causa. O valor atribuído de R$ 10.000,00 não se coaduna com a natureza e extensão dos pedidos formulados.

Conforme estabelece o § 4º do art. 305 do CPC, na petição inicial de tutela cautelar antecedente, o autor deve indicar o valor da causa levando em consideração o pedido de tutela final. O próprio requerente menciona na inicial as operações específicas que pretende prorrogar: C.C.B. n. 240.305.830 e C.R.P. n. 240.305.855.

Ainda que a natureza seja cautelar, o benefício econômico pretendido relaciona-se diretamente ao montante das operações objeto da pretendida prorrogação. O art. 292, V, do CPC determina que, nas ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação em dinheiro, o valor da causa corresponderá à quantia nela expressa.

Assim, RETIFICO o valor da causa para R$ 2.865.960,58, consistente no valor de origem das operações mencionadas (id. 203601625; id. 203601624), reparando-se o necessário no
PJe
.

Tutela Provisória Requerida

Analisando a petição de cumprimento de diligências apresentada pelo autor, verifico que, embora tenha sido juntada documentação relativa à comprovação de hipossuficiência, persistem questões que impedem o deferimento da tutela requerida e exigem providências processuais.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo necessário o preenchimento cumulativo de ambos os requisitos.

Reconheço que a Súmula 298 do STJ consolidou o entendimento de que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei". Igualmente, o Manual de Crédito Rural, em seu item 2.6.4, estabelece as hipóteses que autorizam a prorrogação de dívidas rurais.

Contudo, embora seja reconhecido o direito subjetivo do produtor rural ao alongamento, para tanto deve preencher os requisitos exigidos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição
financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Embora o requerente tenha apresentado documentação técnica indicando perdas produtivas entre 2021 e 2024, a verificação do efetivo preenchimento dos requisitos do MCR 2.6.4 demanda instrução probatória mais aprofundada, não sendo compatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

Observe-se que a demonstração de dificuldade temporária para reembolso do crédito e comprovação de frustração de safras por fatores adversos (MCR 2.6.4, alíneas "a" e "b") exige análise pericial detalhada que confronte os laudos apresentados pelo autor com eventual contraprova técnica da instituição financeira.

O MCR 2.6.4 exige que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário, questão que demanda instrução probatória específica sobre a real situação patrimonial e financeira do requerente.

Embora comprovado o envio de notificações extrajudiciais, a verificação da adequação formal do pedido administrativo e do prazo concedido para análise pela instituição financeira requer dilação probatória.

Não sendo viável decretar-se, de imediato, o alongamento da dívida rural, uma vez que tal questão demanda dilação probatória, deve-se ter cautela na concessão de tutela que antecipe os efeitos do mérito sem a devida instrução.

O alegado perigo de dano não se mostra presente de forma iminente, considerando que eventual dano futuro pode ser reparado ou evitado quando do julgamento do mérito, não caracterizando o perigo de dano irreparável. A suspensão da exigibilidade neste momento equivale a antecipar o próprio mérito da demanda, contrariando a sistemática processual.

Considerando que não se verificam elementos suficientes para a concessão da tutela antecipada e que a presente ação possui natureza cautelar antecedente, aplicável o disposto no § 6º do art. 305 do CPC.

A petição inicial, embora contenha fundamentação sobre o direito material pretendido, não delimita com precisão a pretensão principal que será deduzida, limitando-se a mencionar genericamente "prorrogação de dívidas rurais" e "revisão contratual".

Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento nos
arts
. 292, V, 300 e 305, § 6º, do Código de Processo Civil:

a) INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural C.C.B. n. 240.305.830 e C.R.P. n.
240.305.855, bem como o impedimento da execução de garantias, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

b) DETERMINO que o autor emende a petição inicial no prazo de 5 dias, para apresentar a pretensão principal com delimitação precisa dos pedidos de prorrogação contratual e eventual revisão, indicando os termos específicos pretendidos, sob pena de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 305, § 6º, do CPC.

d) DEFIRO a gratuidade de justiça requerida, ante a documentação apresentada que comprova a situação de hipossuficiência econômica temporária decorrente das adversidades relatadas (id. 205955479).

Cumpridas as determinações, certifique-se e retornem os autos conclusos para análise da pretensão principal. [...]”

O Agravante sustenta que o indeferimento da tutela antecipada foi equivocado, pois desconsiderou o caráter meramente preparatório da medida cautelar, que visa tão somente à obtenção de documentos essenciais à formulação da ação principal, bem como à suspensão provisória da exigibilidade dos débitos discutidos, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

Alega que apresentou robusto conjunto probatório, incluindo laudo técnico que atesta frustração de safra entre 2021 e 2024, notificações extrajudiciais, mapa de secas e notícias da imprensa. Aduz que tais documentos demonstram a probabilidade do direito à prorrogação das obrigações com base na Súmula 298 do STJ e no MCR 2.6.4.

Ressalta que a suspensão da exigibilidade é medida urgente diante do risco de execução das garantias, inscrição nos cadastros de inadimplentes, bloqueio de crédito e paralisação da atividade produtiva.

Assevera ainda que o laudo técnico de capacidade de pagamento aponta queda expressiva na renda do agravante, reforçando a necessidade de prorrogação da dívida com carência de três anos e parcelamento em sete.

Afirma que a decisão impugnada desconsidera os documentos apresentados e compromete a própria instrução da ação principal ao determinar o aditamento da petição inicial sem o prévio acesso aos contratos.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para: (i) determinar a apresentação, pelo Banco do Brasil, dos contratos e fichas gráficas relacionados às operações de crédito; (
ii
) suspender a exigibilidade das dívidas objeto da demanda, vedando medidas de
cobrança e inscrição em cadastros restritivos; (
iii
) impedir a comunicação da operação ao BACEN/SCR como “em prejuízo”; e (
iv
) possibilitar o aditamento da inicial após fornecimento dos documentos necessários.

E
m decisão monocrática

proferida sob ID. 316392355,
este Relator

indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC
.

A parte agravada apresent
ou
contrarrazões (ID. 321180371) nas quais
r
ebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares, sustentando que a decisão agravada está devidamente fundamentada na ausência de requisitos para concessão da medida de urgência, dada a necessidade de dilação probatória e a inexistência de prova idônea.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça
,
conforme certidão de ID. 315432397.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

INGO ROBERTO DETTKE

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica-MT, que, na Ação de tutela cautelar antecedente, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de obrigações oriundas das Cédulas de Crédito Bancário e de Produto Rural, ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que a documentação apresentada não foi suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos exigidos para a prorrogação da dívida, em especial os previstos no Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4), o que impede o deferimento da tutela de urgência, especialmente diante da necessidade de dilação probatória sobre a situação financeira do requerente.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O agravante sustenta que faz jus ao alongamento da dívida rural com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural – MCR 2.6.4, por supostamente haver ocorrido frustração de safra e dificuldades operacionais que afetaram o
cumprimento das obrigações assumidas nas Cédulas de Crédito Bancário n. 240.305.830 e Cédula de Produto Rural n. 240.305.855.

Todavia, conforme já consignado na decisão monocrática de ID. 316392355, o direito ao alongamento da dívida rural não é automático, tampouco decorre unicamente da alegação de prejuízo, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração objetiva e documental do preenchimento de requisitos técnicos cumulativos
:
(i) requerimento administrativo formal e tempestivo; e (
ii
) demonstrar incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou ocorrências adversas ao desenvolvimento da atividade.

Sobre o tema
,
considerando que
não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal,
ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos
:

“
[...]
O agravante busca, em sede recursal, a suspensão da exigibilidade de dívida rural, ao argumento de que faz jus ao alongamento da obrigação, invocando para tanto a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o alongamento da dívida oriunda de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira.

Sustenta que teria ocorrido frustração de safra e dificuldades de adimplemento, circunstâncias que, em sua ótica, autorizariam a prorrogação compulsória da dívida, razão pela qual pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar de imediato a exigibilidade do débito.

Contudo, embora a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça reconheça que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, tal prerrogativa não é automática nem incondicional.

O direito à prorrogação está vinculado ao cumprimento dos requisitos expressamente estabelecidos na legislação e regulamentação aplicável ao crédito rural clássico, notadamente aqueles previstos no Manual de Crédito Rural – MCR (item 2.6.4), que exigem: (i) requerimento administrativo formal e tempestivo, apresentado até a data do vencimento da obrigação; e (
ii
) instrução do pedido com elementos técnicos idôneos a demonstrar incapacidade de pagamento em decorrência de frustração de safra, dificuldades de comercialização ou ocorrências adversas ao desenvolvimento da atividade.

Todavia, a apresentação de pareceres e laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica imparcial ou submetida ao contraditório, não se mostra suficiente
para comprovar preenchimento dos requisitos previstos no MCR para fins de tutela de urgência.

Vejamos como a jurisprudência se aplica sobre a necessidade de dilação probatória para casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE A AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C PLEITO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL E CÉDULA DE PRODUTO RURAL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – INSTRUMENTOS DISTINTOS – INAPLICABILIDADE DO ALONGAMENTO COMPULSÓRIO – SÚMULA 298 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROVA UNILATERAL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

O deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo vedada a concessão da medida com base apenas em conjecturas ou provas unilaterais.

O direito ao alongamento compulsório da dívida rural não se estende às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPRLF), regidas pela Lei nº 8.929/1994, tampouco às Cédulas de Crédito Bancário (CCB), disciplinadas pela Lei nº 10.931/2004, porquanto tais instrumentos não se inserem no regime jurídico das cédulas rurais típicas reguladas pelo Decreto-Lei nº 167/1967.

A Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça – que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural – aplica-se exclusivamente às hipóteses em que preenchidos os requisitos legais do crédito rural clássico, sendo incabível sua invocação para títulos regidos por legislação própria e autônoma.

No caso concreto, a alegação de frustração de safra por fatores climáticos adversos não restou adequadamente demonstrada mediante prova técnica imparcial, produzida sob o crivo do contraditório, sendo insuficientes os laudos e pareceres unilaterais trazidos aos autos.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade das cédulas em questão, somada à inexistência de prova robusta da incapacidade de cumprimento das obrigações, inviabiliza a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da complexidade fática que demanda instrução probatória plena.

(N.U 1023928-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025,
Publicado
no DJE 17/09/2025) -Grifei

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ESSENCIALIDADE DE BENS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITOS EX NUNC DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELAINE BECKER e OUTROS em face de acórdão que proveu Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira, revertendo decisão de primeiro grau que reconhecia a essencialidade de maquinário agrícola apreendido antes do deferimento da recuperação judicial.

Os
embargantes alegam omissão e contradição no julgado, especialmente quanto (i) à existência de decisão liminar anterior que antecipava os efeitos do
stay

period
; (
ii
) à posse e uso do bem pela recuperanda à época da constatação judicial; (
iii
) à manifestação do Ministério Público favorável à declaração de essencialidade; e (
iv
) ao direito ao alongamento da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao não considerar fatos e argumentos relevantes apresentados pelos embargantes; e (
ii
) definir se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o julgado anteriormente proferido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

4. O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive quanto à eficácia
ex
nunc da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, com base na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

5. A apreensão do bem ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial, razão pela qual não pode ser revertida por força da declaração posterior de essencialidade, sob pena de violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

6. A decisão liminar proferida anteriormente à apreensão não impedia atos constritivos relativos a créditos extraconcursais, como os oriundos de contrato de alienação fiduciária.

7. A alegação de direito ao alongamento da dívida rural demanda dilação probatória e não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal sob pena de supressão de instância.

8. Não há omissão quanto à análise do Manual de Crédito Rural ou da Súmula 298 do STJ, pois o acórdão deixou clara a impossibilidade de exame da matéria no atual estágio processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui eficácia
ex
nunc, não alcançando atos jurídicos válidos praticados anteriormente, como a apreensão de bem alienado fiduciariamente.

2. A declaração de essencialidade de bem apreendido antes do deferimento da recuperação judicial não autoriza sua restituição.

3. A análise do direito ao alongamento da dívida rural, com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, exige instrução probatória e apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

(N.U 1009206-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025) - Grifei

Trata-se, portanto, de matéria fático-probatória que demanda maior dilação instrutória, sendo incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência recursal. Nesse cenário, não há probabilidade do direito apta a justificar a suspensão imediata da exigibilidade do débito.

Portanto,
inexiste demonstração dos requisitos cumulativos exigidos pelo art. 300 do CPC
, a saber:
a probabilidade do direito alegado
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Destaca-se, por fim, que a presente análise é realizada em
juízo de cognição sumária
, própria das medidas de urgência,
não vinculando o exame de mérito
que será oportunamente realizado, após apresentação de defesa, quando então será possível aferir com maior profundidade os elementos fáticos e jurídicos da controvérsia.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto,
indefiro a concessão da tutela antecipatória postulada pela agravante.

[...]
.
”

Denota-se, portanto
,

ao menos neste momento processual,
que
o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente a existência dos requisitos legais que autorizariam a concessão da medida de urgência.

Para além de alegações genéricas e de laudos unilaterais, não se verificou nos autos documentação hábil a demonstrar o efetivo preenchimento das exigências do MCR 2.6.4, em especial quanto ao protocolo tempestivo de requerimento administrativo formal dirigido à instituição financeira, tampouco se logrou comprovar que o Banco tenha tomado ciência do pedido em tempo hábil.

Cumpre
registrar
que
a suposta comprovação do envio da notificação por correio sequer constava na petição inicial, tendo sido apresentada apenas em sede de emenda à inicial (ID. 208458799
dos autos de origem
), em 18/09/2025, ou seja,
em momento posterior à prolação da decisão agravada
, o que inviabiliza sua consideração no julgamento deste recurso, sob pena de
supressão de instância
.

De igual forma, o e-mail indicado como meio de comunicação com o banco — "age2403@bb.com.br" — não oferece qualquer garantia de ser o canal oficial da instituição, o que lança dúvidas relevantes sobre a efetiva ciência da outra parte
quanto ao pedido de alongamento
.

Ressalte-se ainda que, tanto a remessa por e-mail quanto por correio — mesmo que admitida em tese — ocorreu
após o vencimento da primeira parcela da Cédula de Crédito Bancário nº 240.305.830
, cuja cronologia de pagamento previa vencimentos mensais a partir de 28/05/2025
(ID.
203601624 - Pág. 10
dos autos de origem)
.

A Resolução CMN nº 4.883/2020 estabelece, de forma clara, que
o pedido de alongamento deve ser formulado até quinze dias antes do vencimento da obrigação
, o que
, aparentemente,
não foi observado.

C
onvém destacar que o
próprio parecer técnico
(ID.
203601626
dos autos de origem)
apresentado pelo agravante enfraquece a tese de imprevisibilidade ou de prejuízo insuportável. Segundo consta no referido documento, a diferença entre o preço de mercado e o previsto da soja
no ano de 2024
foi inferior a R$ 6,00 por saca

(R$ 115,00 previsto x R$ 109,19 realizado)
— uma oscilação ordinária no contexto da atividade agrícola — ao passo que o preço do milho superou a expectativa inicialmente projetada
(
R$ 48,71 realizado x R$ 43,00 previsto)
.

Com efeito, ainda
que tenha sido indicado uma diferença substancial na quantidade de sacas previstas e efetivamente vendidas, não há lastro probatórios suficiente para corroborar tal
afirmação.

Ademais, os contratos objeto da demanda foram assinados nos meses de outubro e novembro de 2024
(ID.
203601624
e
203601625
dos autos de origem)
,
ou seja,
em período posterior às supostas adversidades
de 2022, 2023,
grande parte de 2024,
relatadas
no laudo unilateral
, o que evidencia que, no momento da contratação,
o produtor já detinha plena ciência do cenário econômico e climático que ora invoca como fundamento para a inadimplência
.

Não bastasse isso, observa-se que a documentação juntada aos autos apresenta dados genéricos e projeções macroeconômicas que não guardam correlação direta com a realidade específica do mutuário.
Não se verifica nos autos nenhuma planilha contábil detalhada, extratos bancários, demonstração de fluxo de caixa ou qualquer documento que evidencie, de maneira individualizada e técnica, a incapacidade momentânea de adimplir a obrigação
. O alegado endividamento sistêmico e a suposta frustração de safra permanecem, assim, no plano da retórica, sem respaldo em prova idônea
apta a
justificar a antecipação da tutela pretendida
.

Neste contexto, o deferimento da medida postulada equivaleria a antecipar os efeitos da sentença final sem a devida comprovação dos requisitos legais, esvaziando os contornos da cognição sumária própria das tutelas de urgência.

A jurisprudência do STJ é firme ao exigir o preenchimento cumulativo dos requisitos legais para o deferimento da prorrogação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
ALONGAMENTO DA DÍVIDA
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA.
FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE MORA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL VIOLADO NÃO
CITADO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, é preciso o cumprimento dos requisitos legais para a prorrogação do prazo para o adimplemento de débito oriundo de crédito rural.
2. Verificando o Tribunal de origem a inobservância dos critérios legais para o alongamento da dívida, descabe ao STJ rever a conclusão adotada, pois seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente pedido de produção de prova. 4. O exame sobre a necessidade da realização de determinado meio de prova esbarra no óbice imposto pela Súmula 7/STJ. 5. A apreciação do recurso excepcional pela alínea c do permissivo constitucional exige que o recorrente mencione os artigos de lei considerados violados pela divergência jurisprudencial, sob pena de aplicação da Súmula 284/STF. 6. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1634989 PR 2019/0365700-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2020) – Grifo Nosso

Além disso, a jurisprudência desta Corte reitera que:

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA
. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA.
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NORMATIVOS
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por instituição financeira, com fundamento em inadimplemento de cédula rural pignoratícia, e rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pela devedora, a qual alegava conexão, frustração de safra e direito subjetivo ao alongamento da dívida. A sentença também indeferiu os pedidos de gratuidade da justiça e de tutela de urgência, bem como constituiu título executivo judicial no valor de R$ 400.712,72, com condenação em honorários advocatícios. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação foi tempestivo; (
ii
) saber se a frustração de safra e a dificuldade financeira superveniente comprovam o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, com base na Súmula 298 do STJ e no Manual de Crédito Rural; e (
iii
) saber se é possível o reconhecimento judicial do direito ao alongamento da dívida por meio de exceção de
pré
-executividade, sem produção de prova. III. Razões de decidir A apelação é tempestiva, pois interposta no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, conforme art. 224, § 1º, do CPC.
O direito ao alongamento da dívida rural depende do preenchimento de requisitos objetivos e cumulativos previstos no Manual de Crédito Rural, como requerimento tempestivo, comprovação técnica da frustração de safra, capacidade futura de pagamento e reconhecimento pelo credor. A parte apelante não apresentou documentos idôneos, tampouco laudos técnicos agronômicos ou prova da tempestividade do requerimento administrativo de alongamento.
Prints de tela não constituem prova suficiente. A cognição restrita da exceção de
pré
-
executividade impede a análise de matéria que demande dilação probatória. A sentença de origem não se baseou exclusivamente em precedentes sobre superendividamento, mas na ausência de comprovação dos pressupostos legais e normativos para o alongamento. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O recurso de apelação é tempestivo quando interposto no primeiro dia útil subsequente a feriado forense, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC. 2. O direito ao alongamento da dívida rural, previsto no Manual de Crédito Rural e reconhecido na Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos, cuja ausência inviabiliza a pretensão do mutuário. 3. A exceção de
pré
-executividade não é meio
adequado
para reconhecimento de direito que demande produção de prova.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 224, § 1º, e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, RAI 1033284-62.2024.8.11 .0000, 3ª Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 08.03.2025; TJMT, RAC 1001818-87 .2024.8.11.0020, 2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 03.09.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012078620248110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2025) – Grifo Nosso

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CRÉDITO RURAL – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DIREITO DO CONSUMIDOR DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Verbete Sumular n. 298 do STJ, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”
Apesar do mencionado entendimento, a prorrogação do crédito rural não é medida automática, sendo necessário pedido administrativo do devedor para o Banco, bem como o preenchimento dos requisitos dispostos no Manual de Crédito Rural (MCR).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008973-07.2024.8.11 .0000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024)
– Grifo Nosso

Portanto,
como bem observado pelo juízo primevo,
a análise aprofundada das condições contratuais, da viabilidade econômico-financeira e da eventual frustração de safras demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do agravo de instrumento.

Sendo assim, por esses termos, entendo que a decisão agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Diante do exposto,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão interlocutória agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025